Tribunal: CARF
Processo: 10140.720521/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720521/2008-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.866 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Recorrente
SANDRA GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora esclareça se os dados utilizados para o lançamento,
constantes do SIPT: 1) levaram em conta a aptidão agrícola, como
exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e 2) foram baseados em levantamento realizado
pela Secretaria de Agricultura do Estado ou do Município.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANDRA GOMES DA SILVA
GOULART PEREIRA contra o Acórdão de julgamento, que julgou parcialmente procedente o
lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720521/2008-00
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720521/2008-00

O presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n°
2.492.919-0, localizado no município de Corumbá - MS.
O Acórdão recorrido e o relatório fiscal assim dispõe:
(...) Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa das áreas declaradas como de reserva legal e
de preservação permanente, por falta de comprovação. Foi alterado, ainda, o valor da
terra nua, em adequação aos valores constantes da Tabela SIPT. Em consequência,
houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação. Em síntese, alega que o lançamento é nulo, por
ilegalidade, haja vista que a Lei n° 9.393/96 determina que devem ser excluídas da área
tributável as áreas de preservação permanente e de reserva legal. Invoca, ainda,
preliminar de nulidade da intimação, ao argumento de que não foi procedida a intimação
pessoal do contribuinte. Sustenta que as áreas são isentas pelo simples efeito da Lei
(Código Florestal, Lei n° 4.771/65 . Aduz, ainda, que não incumbe ao contribuinte fazer
prova do que foi informado na DITR, haja vista que, nos termos da legislação (Lei n°
9.393/96, art. 10, § 7°), a declaração relativa às áreas isentas não está sujeita a prévia
comprovação por pane do declarante. Afirma que as áreas de preservação permanente e
de reserva legal existem, de fato, no imóvel, podendo ser comprovadas por outros
meios. Argumenta que o reconhecimento da área de reserva legal não está sujeita à
averbação, nem à apresentação de ADA. Apesar disto, informa que apresentou o ADA e
que consta averbação da área de reserva legal à margem das matriculas imobiliárias.
Alega que há, no imóvel, áreas imprestáveis, de interesse ecológico, para a atividade
rural. Com relação ao valor da terra nua, afirma que o valor atribuído no lançamento
está superavaliado e que deve ser aceito o valor estipulado pelo Município para pauta do
ITBI. Altemativamente, solicita que seja revista a alíquota aplicada no lançamento,
considerando a alta utilização do imóvel por atividade pecuária. No ano-base do
lançamento foi informada a existência de um expressivo quantitativo de rebanho
bovino. Insurge-se contra a incidência da multa de ofício. Solicita a realização de
perícia.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as mesmas alegações de
primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de infração, acrescentando o
seguinte:
Preliminar de:
- Cerceamento do direito de defesa em razão da falta de intimação da contribuinte
para apresentar comprovações das áreas e valores devidos, bem como deixou a fiscalização de
enviar a notificação para o endereço da referida.
No Mérito
- arbitramento ilegal do lançamento fiscal;
- pede consideração do laudo de avaliação realizado pelo INCRA e o laudo de
avaliação, que teria sido desconsiderado pela decisão de primeira instância;
- Valor da terra nua fixado no lançamento de forma equivocada;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720521/2008-00

- Aduz estar errada Diferença da área tributável pelo não acolhimento da
integralidade das áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente;
- Alega também que a diferença do total da área tributável por deixar de conhecer
da integralidade do requerimento de retificação para redução da área total do imóvel, resultando
inclusive na manutenção de indevida tributação sobre área inexistente de 1.997,9 ha, o que
também veio a refletir diretamente no grau de utilização apurado;
- Equívoco do lançamento quanto ao Grau de Utilização do imóvel rural. - aduz
que não foram considerados na decisão de primeira instância a área de preservação permanente,
juntado ao feito laudo técnico por engenheiro agrônomo habilitado.
- Pede a não aplicação da multa de ofício, tendo em vista a boa-fé da contribuinte
para o caso em apreço.
- Por fim pede a anulação do auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração do valor da terra nua-VTN, é verificado o imóvel por
natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata
nativa, floresta natural e pastagem natural. Com isso, o VTN é o valor de mercado do imóvel,
excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento de
Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas data
e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720521/2008-00

§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto avaliação da terra nua a preço de
mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado o contribuinte foi intimado a
apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720521/2008-00

foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de
Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de
AUL; cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou
Ajustamento de Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos
requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não
apresentação do laudo propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR.
Sem nenhuma prova em contrário, com base em laudo técnico nas normas legais a
fiscalização utilizou os valores referencias do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da
Receita Federal – SIPT.
Ocorre que inexiste nos autos informações sobre a referência utilizada pelo SIPT,
da qual é necessária para o julgamento do processo, devendo ser inserido aos autos para análise,
e possibilitar o julgamento adequado do recurso interposto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora esclareça se os dados utilizados para o lançamento, constantes do SIPT:
1)
levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei
no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
2)
foram baseados em levantamento realizado pela Secretaria de Agricultura
do Estado ou do Município.
Após o resultado da diligência, cumpra-se as formalidades de estilo com a
intimidação da recorrente para se manifestar aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital